Tribunal: TJES
Processo: 5016892-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016892-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: COSME DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. APLICAÇÃO AOS CRIMES ANTERIORES SOMENTE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que determinou a realização de Exame Criminológico para aferir o requisito subjetivo para a progressão de regime. O agravante alega a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024 e a irretroatividade de sua aplicação, além da ausência de fundamentação idônea para a exigência do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que introduziu a obrigatoriedade do Exame Criminológico, aos crimes praticados anteriormente à sua vigência; e (ii) a necessidade e fundamentação da exigência de Exame Criminológico para progressão de regime no caso concreto, à luz do comportamento do apenado durante a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de Exame Criminológico para progressão de regime em crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024 é possível em caráter excepcional, desde que fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena. Precedentes do STJ.

4. No caso, o Juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade do Exame Criminológico no histórico de faltas graves do agravante, incluindo a prática de novo delito e uma agressão a outro interno, elementos que justificam a avaliação aprofundada do requisito subjetivo.

5. O Exame Criminológico, nesses termos, não configura indevida restrição ao direito do apenado, mas sim medida de cautela e de individualização da pena, conforme previsto no sistema progressivo de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.843/2024, que tornou o Exame Criminológico obrigatório para progressão de regime, aplica-se somente aos crimes cometidos após sua vigência, salvo hipóteses excepcionais de determinação fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução.

2. A prática de faltas graves no curso da execução justifica a exigência do Exame Criminológico como instrumento para a avaliação do requisito subjetivo de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP
, art. 112; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 15.05.2023;
TJES,
AgExPe nº
5012311-02.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
U
biratan Almeida Azevedo,
J. 04.11.2024; TJES,
AgExPe nº
5014530-85.2024.8.08.0000, Rel.
Des. Rachel Durão Correia Lima
, J. 16.10.2024; TJES,
AgExPe nº
5011099-43.2024.8.08.0000, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa,
J.
19.09.2024
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016892-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COSME DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
COSME DOS SANTOS SILVA
face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (mov. 309.1 – ID 10557582), que, nos autos da Execução Penal nº 2000344-57.2020.8.08.0030, determinou a confecção de Exame Criminológico pela unidade prisional para aferir o requisito subjetivo para a progressão de regime do agravante.

Em suas razões (mov. 313.1 – ID 10557582), o agravante sustenta que a decisão impugnada deve ser anulada, face a inconstitucionalidade da Lei 14.483/2024 e a irretroatividade de sua aplicação, bem como a ausência de motivação idônea e embasamento científico para a realização do referido exame.

Contrarrazões apresentadas no mov. 323.2 (ID 10557582) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 326.1 - ID 10557582).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10665735, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo Executório determinou a confecção de Exame Criminológico pela unidade prisional para aferir o requisito subjetivo para a progressão de regime do apenado COSME DOS SANTOS SILVA, nos seguintes termos:

Não se deve olvidar que ao optar pelo sistema progressivo de cumprimento de pena, a legislação penal brasileira determina que se proceda a transferência do condenado de regime mais rigoroso para outro menos rígido quando ele, além de demonstrar condições de adaptação ao regime mais benéfico, vale dizer, apresentar sinais claros de que tem capacidade de adaptar-se ao regime menos rigoroso, tiver cumprido tempo de pena exigido por lei, o qual varia de acordo com o perfil do condenado (primário ou reincidente) e a natureza do delito praticado. Então, deve o Juiz deferir a progressão de regime sempre que estiver convicto de que o condenado atende plenamente aos requisitos de natureza objetiva e subjetiva previstos na legislação pertinente.

Além disso deve-se observar que o sistema progressivo adotado pela legislação pátria estabelece a necessidade de se avaliar se o encarcerado demonstra comportamento carcerário capaz de comprovar sua condição de adaptação ao regime mais benéfico. Em suma, para a progressão é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo (tempo de pena cumprida) e subjetivo (merecimento do condenado).

Ao se analisar os autos constata-se que o reeducando cumpre pena por cometimento de 4 (quatro) furtos, datados em 11/02/2020, 26/03/2020, 30/03/2020 e 12/10/2020. Nota-se ainda que o reeducando cometeu 2 (duas) faltas graves durante a execução, sendo um novo delito no curso da execução e uma agressão a outro interno, demonstrando comportamento opositivo ao processo socializador.

Desse modo o mérito do condenado deve ser avaliado por meio de exame detalhado, realizado por pessoas com habilidade a diagnosticar as mazelas ou a idoneidade da pessoa a ser beneficiada com a progressão de regime semiaberto, onde não há uma fiscalização contínua no cumprimento da pena, sendo aquele exame um instrumento essencial na individualização da pena e necessário na presente hipótese. - destaquei

Em face deste pronunciamento judicial, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução, requerendo a reforma da decisão para determinar a desnecessidade de realização do Exame Criminológico para a progressão de regime.

A defesa entende que não há necessidade de utilizar o Exame Criminológico para aferição do preenchimento do requisito subjetivo, e que não se deve utilizar as faltas graves para negar outro direito executório.

Inicialmente, em que pese a novel legislação (Lei nº 14.843/2024) determine a obrigatoriedade do Exame Criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Dessa forma, aplica-se o entendimento antes pacificado no STJ de que o Exame Criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

Cumpre destacar que o condicionamento à realização de Exame Criminológico para constatação do requisito subjetivo não tem por fulcro negar outro direito executório, mas sim determinar a análise do requisito subjetivo por tal instrumento, o que é uma faculdade do magistrado, contanto que decida por meio de decisão devidamente fundamentada na análise da situação concreta do apenado no curso da execução, conforme expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
722.404/MG,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
15.
0
5.2023)
- destaquei

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.

3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(
STJ,
HC n
º
620.368/SP,
R
el. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
J.
24.11.2020)
- destaquei

Isto posto, entendo que a prática de faltas graves consistentes na prática de delito no curso da execução e na agressão a outro interno são fundamentos idôneos para justificar a determinação de realização de Exame Criminológico, ao que ratifico que a fundamentação do Juízo de primeiro grau é adequadamente fundamentada no histórico do agravo durante o curso da Execução Penal, conforme determina a jurisprudência.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.843/24. OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NORMA DE CARÁTER MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA NOS DELITOS PRATICADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n.º 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico, em todos os casos em que o apenado, possuir direito a progressão de regime. 2.
Em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024. Precedente do STJ. 3. Para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.
4. Os crimes foram praticados em 13/12/2014 e 03/02/2020 (processos nº 0001149-43.2014.8.08.0066 e nº 0001694-17.2020.8.08.0030, respectivamente), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual, não é obrigatória a realização do exame criminológico. 5. Recurso ministerial desprovido.

(TJES,
AgExPe nº
5012311-02.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
U
biratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal,
J. 04.11.2024
)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 112, § 1º DA LEP. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a Lei nº 14.843/2024 somente se aplica aos crimes praticados em sua vigência. Nesse cenário, tendo em vista que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, tem-se pela inaplicabilidade da alteração trazida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, § 1º da Lei de Execucoes Penais, no caso dos autos. 2. Por outro lado, a jurisprudência da referida Corte de Justiça é assente quanto a possibilidade de realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada.
Assim, a despeito da possibilidade de realização do exame criminológico aos crimes praticados antes da vigência da Lei supramencionada, de forma excepcional, não se verifica a necessidade de sua realização no caso dos autos, considerando a ausência de gravidade concreta da conduta
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
AgExPe nº
5014530-85.2024.8.08.0000, Rel.
Des. Rachel Durão Correia Lima
,
Primeira
Câmara Criminal,
J. 16.10.2024
)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. 1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. N
o caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos
. Recurso Provido.

(TJES,
AgExPe nº
5011099-43.2024.8.08.0000, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira
Câmara Criminal,
J.
19.09.2024
) –
destaquei

Portanto, a decisão não merece reparos.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.